Tribunal: TJMT
Processo: 1020544-08.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1020544-08.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE - MT
Recorrente: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE
Recorrida: B. DA C. C. REPRESENTADA POR DÉBORA DA COSTA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data De Julgamento: 15/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO - TDAH ASSOCIADO COM DISTÚRBIO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL - DEPAC E COM CARACTERÍSTICAS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA COM GRAU DE DESENVOLVIMENTO PARA PATOLOGIA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA REDE CREDENCIADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. DEVER DO PLANO DE CUSTEAR INTEGRALMENTE O TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE À BENEFICIÁRIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula indenização por danos morais, bem como condenação da empresa Recorrente na obrigação de fazer o fornecimento de tratamento especializado com profissional terapeuta ocupacional, conforme prescrição de médico neurologista.
2. De início, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão, como é o caso da Recorrida. (REsp 1673366/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017).
3. No entanto, o próprio Superior Tribunal de Justiça também solidificou o entendimento no sentido de que, embora as operadoras de saúde inseridas no sistema de autogestão não estejam vinculadas às normas do Código de Defesa do Consumidor, devem respeitar as regras impostas pelo contrato firmado entre as partes.
4. No caso dos autos, a demandante é portadora de Transtorno de Déficit de Atenção - TDAH associado com Distúrbio do Processamento Auditivo Central - DEPAC e com características de Transtorno do Espectro Autista - TEA com grau de desenvolvimento para patologia, razão da prescrição médica para atendimento especializado com terapeuta ocupacional, profissional este que não é credenciado junto à rede da empresa Recorrente, o que impõe a esta a obrigação do custeio do aludido tratamento com profissional privado, conforme reconhecido na origem.
5. De acordo com a jurisprudência pátria, as empresas operadoras de Contratos de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares não podem se recusar a cobrir tratamentos que tenham direta relação com doença coberta ou mesmo procedimentos e exames que dela decorram, na medida em que as recusas contrariam a própria natureza do contrato e a negativa do atendimento prescrito enseja fato prejudicial ao desenvolvimento da menor e sua autonomia.
6. Destarte, havendo cobertura contratual dos transtornos que acometem a Recorrida, os procedimentos, tratamentos que deles decorrem devem ser custeados pelo plano de saúde Recorrente.
7. Assim, em que pese se reconheça a inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde na modalidade autogestão, tal circunstância não afasta o dever de observância a boa-fé objetiva, que deve estar presente em qualquer contrato, mormente quando a lide envolve direitos que possuem proteção constitucional, como a saúde, integridade física e psíquica, dignidade humana e proteção da criança e do adolescente.
8. Verifica-se que o pedido contido na inicial se limita à obrigação de fazer consistente no fornecimento do tratamento com profissional especializado e indenização por danos morais.
9. De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial. Dessa forma, deve haver uma correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado pela parte demandante, nos termos dos artigos acima mencionados.
10. Não obstante a informalidade seja um dos princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, necessário atender ao princípio da adstrição da sentença aos limites da causa de pedir e pedidos da inicial. Evidente violação ao artigo 141 do Código de Processo Civil.
11. O fornecimento de transporte à paciente ultrapassa o próprio pedido sugerido na exordial, sendo a sentença, portanto, ultra petita, impondo-se o afastamento da referida obrigação de fazer.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020544-08.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[B. D. C. C. - CPF: 075.528.951-01 (RECORRENTE), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), DEBORA DA COSTA FERREIRA - CPF: 707.683.311-53 (RECORRENTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022